Tribunal: TJDFT
Processo: 0702531-09.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Previdência complementar. Benefício de suplementação por morte e inclusão no plano. Titular participante do plano aposentado em momento anterior à edição da Resolução 49/1997-PETROS que exige prévia inscrição e aporte financeiro. Irretroatividade do ato normativo.
1. A ausência de inscrição no plano de previdência complementar da companheira do titular participante não configura impedimento ao recebimento do benefício de suplementação por morte e inclusão no plano;
2. Não há ofensa ao equilíbrio atuarial, uma vez que a aposentadoria do companheiro da autora ocorreu em data anterior ao advento da Resolução 49/1997-PETROS, que não pode retroagir para prejudicar direito adquirido de beneficiário ao regime regulamentar vigente à data da aposentação.